Tribunal: TJBA
Processo: 8048896-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048896-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): AGRAVADO: ROSANGELA MARIA DA SILVA CARDOSO Advogado(s):MARTONE COSTA MACIEL, JOAO PEDRO NUNES MACIEL ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade por alegações de excesso de execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a alegação de compensação de parcelas recebidas administrativamente, constituindo omissão passível de correção via aclaratórios. III. Razões de decidir 3. O acórdão impugnado analisou expressamente que as alegações do INSS demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade. 4. A mera discordância da parte embargante com o conteúdo da decisão não autoriza a interposição de embargos declaratórios. 5. A oposição de aclaratórios com fim exclusivo de prequestionamento exige demonstração inequívoca de omissão, contradição ou obscuridade, o que não restou configurado no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não configurado vício de omissão, contradição ou obscuridade, é incabível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida. 2. O prequestionamento para fins de recurso extraordinário ou especial exige a presença de vício na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC." ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8048896-83.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e como Embargada ROSANGELA MARIA DA SILVA CARDOSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.